Tribunal: TJPA
Processo: 0822570-38.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822570-38.2023.8.14.0401

APELANTE: JOAO PAULO DA SILVA SALGADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO REJEITADA. DOSIMETRIA DA PENA INALTERADA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA E INDENIZAÇÃO MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 45 dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes provas suficientes de autoria e materialidade a justificar a condenação; (ii) avaliar se a pena-base foi corretamente fixada; (iii) estabelecer se é possível afastar a suspensão condicional da pena e (iv) determinar se é cabível a redução do valor da indenização fixada à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima tem especial relevância nos delitos ocorridos no contexto de violência doméstica, conforme jurisprudência consolidada.

4. A ausência de vestígios não impede a condenação por vias de fato, sendo possível a comprovação por outros elementos probatórios, nos termos do art. 167 do CPP.

5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal foi corretamente fundamentada na valoração negativa dos motivos do crime, pois demonstrada a ocorrência por desavença de somenos importância.

6. O pedido de afastamento da suspensão condicional da pena deve ser feito na fase de execução penal, conforme entendimento do STJ.

7. A redução do valor da indenização à vítima depende de comprovação concreta da hipossuficiência do réu, sendo insuficiente a simples atuação da Defensoria Pública como indicativo de incapacidade financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por vias de fato no contexto de violência doméstica pode se basear na palavra da vítima. 2. É válida a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando os motivos do crime se baseiam em desavença de somenos importância. 3. O pedido de afastamento da suspensão condicional da pena deve ser apresentado na fase de execução. 4. A alegação de hipossuficiência econômica para fins de redução de indenização deve ser comprovada por elementos concretos”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; CPP, arts. 386, VII, e 167; CP, art. 59; CP, art. 61, II, “f”; CP, art. 33, §2º, “c”, e §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 1.422.430/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.08.2019; STJ, AgRg no AREsp nº 2.262.398/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 02.05.2023; STJ, AgRg no REsp nº 1.977.112/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.03.2023; TJMG, ApCrim nº 0014469-55.2018.8.13.0334, Rel. Des. Âmalin Aziz Sant’Ana, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 03.08.2022; TJMT, ApCrim nº 0006993-32.2017.811.0018, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, 2ª Câmara Criminal, j. 11.08.2
021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 30 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

João Paulo da Silva Salgado apela da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, que o condenou à pena de 45 dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (ID 23641853).

O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal, alegando fundamentação genérica na negativação do vetor motivos do crime. Por fim, requer o afastamento da suspensão condicional da pena, e a redução da indenização a valor não superior a R$50,00 (ID 23641863).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 23641866), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 25378694).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, o apelante foi condenado pela prática da contravenção penal de vias de fato contra sua ex-companheira, inexistindo espaço para acolhimento do pleito absolutório, visto que há provas substanciais da
materialidade
e
autoria
delitiva pelos elementos probatórios produzidos nos autos, em especial o depoimento judicial da vítima e a confissão do réu, conforme sentença transcrita, no essencial:

Em Juízo a vítima declarou que:

“Que o Acusado foi até a casa da Ofendida pedir para dormir lá e a Ofendida disse que não.

Que o Acusado dizia “vagabunda, filha da puta, eu vou ficar aqui”.

Que a ofendida jogou um copo de café no Acusado, momento em que o Acusado jogou uma pedra na Ofendida.

Que no momento do fato, somente o casal estava presente.

Que os policiais viram a Ofendida sendo agarrada pelo Acusado.”

Em interrogatório declarou o réu:

“Que a Ofendida não queria que o Acusado dormisse naquele momento na casa, pois havia chegado da rua.

Que após o Acusado jogar a pedra, a Ofendida entrou na casa e pegou a faca.

Que os policiais mandaram o Acusado largar a Ofendida.

Que durante a relação, chegou a agredir a Ofendida, mas após as ocorrências o Acusado parou.” (ID 23641853)

Ante o quadro, o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluiu pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu, impondo-se a manutenção da decisão recorrida, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica das Cortes Estaduais, no sentido de que “havendo elementos concretos probatórios demonstrando tanto a autoria quanto a materialidade da contravenção penal de vias de fato, imperioso se manter a sentença condenatória”, sendo certo que “a palavra da vítima, se coerente e coesa, tem especial relevância” (TJMG,
Apcrim n. 0014469-55.2018.8.13.0334
, Rel. Des. Âmalin Aziz Sant'Ana, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 03.08.2022).

Outrossim, nos termos da jurisprudência da Corte Superior, “a contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, motivo pelo qual se permite a dispensa da realização do exame de corpo de delito. A materialidade, em tais casos, pode ser constatada pela ponderação do julgador a respeito de outros elementos probatórios, como previsto no art. 167 do Código de Processo Penal” (STJ,
AgRg no AREsp n.

1.422.430/SP
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.08.2019), como se deu na espécie.

Assim, os argumentos defensivos não possuem o condão de infirmar a sentença condenatória, a qual deve ser mantida integralmente por seus jurídicos e legais fundamentos, sobretudo porque lastreada em provas suficientes e idôneas da materialidade e da autoria delitiva.

Sob outro prisma,
a defesa pede a redução da pena-base ao mínimo legal
. A esse respeito, confira-se a fundamentação desenvolvida pelo magistrado sentenciante para dosar a reprimenda objurgada:

Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime:

Quanto à culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não excedeu o grau de reprovabilidade comum ao crime em tela, motivo pelo qual o vetor em apreciação merece valoração neutra.

Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do denunciado, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância inominada.

Os antecedentes criminais do Réu são imaculados, logo, não poderão ser utilizadas para exasperar a pena-base do patamar mínimo abstratamente cominado na lei.

Pelos elementos carreados aos autos, não se depreende elementos relativos à personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância.

Tangente aos motivos do crime, tem-se que ele se deu por mera discussão, sendo imperiosa a valoração negativa da circunstância judicial epigrafada
.

As circunstâncias do crime encontram-se relatadas nos autos, não fugindo ao tipo penal configurado. Assim, procedo à valoração neutra da circunstância judicial em exame.

As consequências do crime não lhe são desfavoráveis, pois não fogem ao que é comum ao delito em tela, sendo inviável proceder a valoração negativa de tal vetor. Nessa esteira, a circunstância inominada em enfoque merece valoração neutra.

O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

Considerando a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal analisadas individualmente, FIXO A PENA-BASE EM 30 (trinta) DIAS DE PRISÃO SIMPLES.

Não existem circunstâncias atenuantes, entretanto, milita em desfavor do acusado a circunstância agravante do art. 61, II, “f”, ou seja, ter praticado o ilícito prevalecendo-se da relação doméstica, de hospitalidade e com violência contra mulher, pelo que fixo a pena intermediária em 45 (quarenta e cinco) dias de prisão simples.

Inexistem causas de aumento e diminuição, pelo que torno DEFINITIVA A PENA PARA A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO (art. 21 da lei de Contravenções Penais) EM 45 (quarenta e cinco) DIAS DE PRISÃO SIMPLES, a ser cumprida no REGIME ABERTO, na forma disposta no artigo 33, § 2º, alínea “c” e § 3º, do Código Penal.” (ID 23641853, Pág. 4)

Como se vê, inexiste margem para reforma do cálculo dosimétrico, porquanto a única circunstância judicial negativada (motivos do crime) foi adequadamente desvalorada, visto que “é idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por desavença de somenos importância” (STJ,
AgRg no AREsp 2.262.398/GO
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 2.5.2023), como se deu na espécie, autorizando a fixação pena acima do mínimo legal, em conformidade com a Súmula n. 23/TJPA.

De outro lado, no tocante ao pleito de não aplicação da
suspensão condicional da pena
por ser desvantajosa, incide o entendimento jurisprudencial no sentido de que “conquanto a suspensão condicional da pena seja benesse facultativa e, por via de consequência, passível de ser recusada pelo Réu, o momento adequado para externar tal pleito não é no transcurso do processo de conhecimento, mas sim na execução da reprimenda, quando da realização da audiência admonitória.” (STJ,
AgRg no REsp nº 1977112/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07/03/2023).

Por derradeiro,
inexiste
margem para
redução
do valor da
indenização
à vítima por suposta incapacidade financeira do apelante.

A esse respeito, ressalte-se que a capacidade econômica do ofensor deve ser aferida no contexto dos autos mediante a ponderação das circunstâncias do caso concreto, havendo necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada, o que não ocorreu na espécie, tendo a jurisprudência se firmado no sentido de que “o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não demonstra, de forma automática, a hipossuficiência do assistido” (TJMT,
ApCrim n. 0006993-32.2017.811.0018
, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, 2ª Câmara Criminal, j. 11.08.2021).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 31/10/2025